Tribunal: TJSP
Processo: 2134652-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2134652-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante OKI
DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA., é embargado G7 COMERCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. EPP (NUTRIGOLD).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134652-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2134652-22.2020.8.26.0000/50000 – Jacareí
Embargante: Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Embargado: G7 Comercial Exportadora e Importadora Ltda. Epp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43360)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08)
opostos por Oki Data do Brasil Informática Ltda. em que se alega a existência
de omissão e contradição no v. acórdão de fls. 26/29, autos em apenso. Diz
que o acordão é contraditório vez que se pretende a obtenção de informações
e não a penhora propriamente dita. Ressalta que as principais pesquisas para
localização de bens da embargada já foram realizadas. Aduz omissão quanto
ao caráter sigiloso das informações. Insiste que já realizou inúmeras
diligências para obtenção de informações perante os órgãos públicos. Postula
o acolhimento do recurso (fls. 01/08).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134652-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o não provimento do recurso de agravo de instrumento.
Não há omissão ou contradição. A embargante
busca, na verdade, seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a
votação unânime da turma julgadora.
O acórdão foi bem claro ao destacar que as
pesquisas para possível realização de penhora é diligência que cabe a parte,
não podendo pleitear a substituição de sua obrigação, transferindo para o
Juízo, notadamente no presente caso e quanto às diligências requeridas.
O caráter sigiloso das informações, a que se apega a
embargante, também não lhe socorre, vez que o aresto pontuou sobre a
inviabilidade da pretendida pesquisas junto às inúmeras operadoras de
telefonia e TV e, especialmente quanto às instituições bancárias e CVM,
destacou que já são abrangidas por meio do sistema Bacenjud, nos termos do
Comunicado CG n. 148/2019.
Assim, a decisão colegiada deve ser analisada em
sua integralidade e não apenas em recortes de trechos isolados, como fez a
embargante a fim de justificar a alegada omissão e contradição.
Com isso, não há omissão ou contradição tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134652-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
qualquer outro vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é
mero inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar em
sede própria e não na via estreita dos embargos de declaração. Também não
há violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar, ainda,
que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o
condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134652-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator